Tribunal: TJDFT
Processo: 0750040-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0750040-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO DE PADUA TEIXEIRA PEREZ, ANTONIO MINUZZI, CLAUDIR GABRIEL KAUFMANN, CLOVIS PEDRO KAUFMANN, DERLI JOSE DAL FORNO, ERNI OSVINO PINNOW, LUCIANO MACHADO FIGUEIREDO, RICARDO HENRY DA ROSA CARDOZO, RICARDO MALLMANN DE SEVERO, JAMES PRATES DA COSTA, JEANNE PRATES VITORIA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 26070170, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.985.037/RJ (Tema 1.169), afetado para a uniformização da controvérsia “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 46890833). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019